Tribunal: TJDFT
Processo: 0741311-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741311-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. AGRAVADO: JOSE MARCELO DE MORAES PORTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOME – HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum no 0713446-20.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de produção de prova pericial e expedição de ofício, nos seguintes termos (ID 205504443 do processo originário): “Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por JOSÉ MARCELO DE MORAES PORTO em face de HOME – HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. Narra o autor que em 1/10/2021 foi submetido a uma ligamentoplastia para corrigir uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) de seu joelho direito, o qual já havia sido operado 10 (dez) anos antes. Aduz que a cirurgia foi realizada pelo ortopedista PAULO LOBO no HOSPITAL HOME e tudo aparentava ter corrido normalmente, tanto que o autor obteve alta no dia seguinte. Contudo, já no dia 5/10/2021 o demandante passou a apresentar dor intensa e febre, mas o quadro foi tratado como uma situação normal pelo médico PAULO LOBO. Afirma que seu quadro foi piorando com o passar dos dias, mas não pôde retornar ao consultório do profissional que realizou a cirurgia, pois este estaria em viagem até o dia 20/10/2021. Com isso, o requerente passou a se comunicar com a enfermeira indicada pelo Dr. PAULO LOBO, a qual também se limitou a dizer que os episódios de dor e febre seriam comuns. Porém, como a dor e a febre não passavam, JOSE MARCELO buscou atendimento no pronto socorro do HOSPITAL HOME, tendo sido atendido pelo Dr. ANIZIO BARROSO, médico plantonista. O referido profissional teria apenas retirado os pontos da cirurgia e feito uma drenagem na ferida, deixando de solicitar outros exames para investigar eventual infecção. Como os sintomas persistiram, o autor buscou novo atendimento médico em 14/10/2021, dessa vez sendo atendido pelo Dr. BRUNO SANTOS LEAL, especialista em ortopedia, o qual não teria dado a devida atenção às queixas do paciente e ao seu quadro clínico. Passados mais 2 (dois) dias, o requerente entrou novamente em contato com a enfermeira questionando a ausência de prescrição de antibióticos. Em resposta, a referida profissional afirmou que não se tratava de uma infecção ante a ausência de febre. Ocorre que houve a prescrição de medicações antitérmicas pelo Dr. PAULO LOBO, o que poderia mascarar eventual quadro febril. Outrossim, o paciente sustenta que referiu a ocorrência de febre em diversas vezes. Ante a persistência da dor e febre, JOSÉ buscou novo atendimento médico, ocasião em que o Dr. EDIMAR JÚNIOR o atendeu. Constatada a presença de inchaço e secreções na ferida cirúrgica, foi solicitada a realização de exames laboratoriais, os quais apontaram a existência de leucocitose inicial. Todavia, não houve prescrição de antibióticos, medicação esta adequada para tratamento da patologia. Em vez disso, o Dr. EDIMAR JÚNIOR prescreveu apenas um analgésico à base de opioides. Por fim, em 20/10/2021 o paciente consultou novamente com o Dr. PAULO LOBO, que havia retornado de viagem. O referido profissional solicitou uma ressonância magnética do joelho operado e novos exames laboratoriais, tendo sido constatada a existência de infecção no local. Diante da urgência, o autor foi submetido a um desbridamento – abertura da ferida e remoção de tecidos necrosados – e submetido a terapia com antibióticos potentes, a fim de se evitar a evolução do quadro para uma sepse bacteriana. Aduz que passou 10 (dez) dias internado e, nesse período, foi submetido a 2 (duas) novas cirurgias para desbridamento da lesão, realizadas nos dias 22/10/2021 e 27/10/2021. Com a alta médica, afirma que manteve o tratamento com antibióticos até 14/12/2021 e teve de se afastar de suas atividades laborais por 90 (noventa) dias. Ademais, foi submetido a sessões de fisioterapia em ambiente domiciliar, pois não tinha condições de se deslocar até a clínica. Encerrada a fisioterapia, o Dr. PAULO LOBO informou que o autor teria de se submeter a nova cirurgia para a colocação de uma prótese no joelho, dentro de 6 (seis) meses a contar da remissão do quadro infeccioso. O paciente decidiu então buscar outras opiniões médicas e, em 11/2/2022, dirigiu-se à cidade de Campinas/SP para consultar com o médico ANTONIO CARLOS DE MELO RODRIGUES, referência em ortopedia. Em 14/2/2022, foi submetido a uma artroscopia para limpeza do local da cirurgia, retirada de tecidos e coleta de material, realizada no HOSPITAL MADFRE THEODORA. Após mais um período de acompanhamento com o Dr. ANTONIO CARLOS, o requerente foi finalmente submetido à cirurgia para colocação da prótese no joelho, ocorrida em 2/5/2022. Assevera que apesar da correção da lesão com a colocação da prótese sua vida nunca mais foi a mesma, bem como que passou por inúmeros sofrimentos, além de ter inúmeros gastos para corrigir o erro médico imputado à requerida. Afirma, ainda, que foi constatado no laudo médico produzido na ação de produção antecipada de provas no 0724452-92.2022.8.07.0001, que tramitou perante a 25a Vara Cível, a ausência de tratamento adequado pelos profissionais que trataram o demandante no HOSPITAL HOME, bem como que a infecção hospitalar foi contraída durante a cirurgia realizada nas dependências da ré. Defende que a responsabilidade da demandada deve ser aferida sob o prisma objetivo, na forma dos artigos 14 do Código de Processo Civil e 932, inciso III, do Código Civil. Nesse sentido, sustenta que o laudo produzido nos autos no 0724452-92.2022.8.07.0001 atestam a existência do dano e do nexo causal, quais sejam: a infecção hospitalar contraída no nosocômio e a ausência de tratamento adequado. Com relação aos danos materiais que alega ter suportado em razão do erro médico imputado à requerida, decorrentes de exames, despesas com viagem e estadia na cidade de Campinas/SP, alteração de sua carteira de motorista para “pessoa com deficiência” e ressarcimento de valores necessários para a adaptação de seu veículo, pleiteia a condenação da ré ao pagamento do montante de R$ 14.696,09 (quatorze mil seiscentos e noventa e seis reais e nove centavos). Também pleiteia o recebimento de reparação a título de danos morais, devido às limitações físicas decorrentes do erro médico imputado à ré, as quais causaram e ainda causam profundo abalo psicológico no demandante. Assim, requer a condenação do HOSPITAL HOME ao pagamento do valor sugerido de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ademais, requer a condenação da demandada ao pagamento de indenização por dano estético, no valor sugerido de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Ao final, pugna pela procedência dos pedidos, bem como pela condenação da ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Citada pelo sistema HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA – HOME apresentou contestação no ID 196366183, na qual afirma que desde a primeira consulta com o Dr. PAULO LOBO já havia sido exposto ao paciente que sua lesão de joelho demandava a realização de vários procedimentos cirúrgicos, bem como que o paciente seria elegível para colocação de prótese. Além disso, pontua que a cirurgia realizada no dia 1/10/2021 nas dependências do HOSPITAL HOME não apresentou nenhuma intercorrência, tendo sido adotadas todas as medidas profiláticas necessárias, inclusive o uso de antibiótico de amplo espectro (KEFAZOL). Aduz que todas as vezes que JOSÉ MARCELO buscou atendimento, foi-lhe prestada a assistência médica necessária. Nesse ponto, destaca que no atendimento realizado no dia 11/10/2021 não foi constatado nenhum sinal de infecção, pelo que não se mostrava necessária a realização de exames laboratoriais ou de imagem. Por esta razão, a conduta médica reputada adequada pelo profissional que atendeu o requerente foi adotada, consistente na drenagem do hematoma, limpeza do local da cirurgia, colocação de novo curativo e prescrição de medicamentos para dor e febre. Igualmente, nos atendimentos realizados pelos Drs. BRUNO e EDIMAR nos dias 14/10 e 16/10/2021, respectivamente, não foram identificados sinais de infecção, mormente porque o paciente não apresentava febre e os sinais vitais se mostraram estáveis durante as referidas consultas. Aqui, pontua que somente em 16/10/2021 o paciente relatou episódios de febre ao Dr. EDIMAR, conforme anotação feita pelo referido profissional no prontuário. Além disso, o exame de sangue realizado a pedido do Dr. EDIMAR indicou somente um pequeno aumento no nível de leucócitos, o que, no entender da requerida, não justificaria a prescrição de antibióticos por ausência de outros sintomas que indicasse, já naquele momento, o quadro infeccioso que viria a se instalar. Outrossim, entende que a conduta médica adotada pelo Dr. PAULO LOBO no dia 20/10/2021 foi adequada, bem como que toda assistência médica foi prestada ao paciente no período em que ele este internado (20/10 a 30/10/2021). No mais, o referido profissional seguiu atendendo normalmente o requerente até fevereiro/2022, quando este optou por seguir seu tratamento com outro profissional. Destaca que não se pode ignorar o fato de que JOSÉ MARCELO já possuía doença crônica e degenerativa no joelho, conforme evidencia o exame de imagem realizado em 8/1/2021. Com isso, assevera que “o requerente já não possuía vida normal como alega na Exordial, e nem mesmo amplitude total de seus movimentos, tanto que por duas vezes procurou o Dr. Paulo Lobo para a realização de cirurgia, o que não deixa dúvidas de que a moléstia crônica degenerativa que lhe acometeu prejudicava a sua qualidade de vida, tendo os prepostos do nosocômio, por sua vez, adotado todas as medidas possíveis e necessárias para a melhora do demandante”. Frisa que a obrigação do médico é de meio, e não de resultado, bem como que o laudo pericial apresentado no pedido de produção antecipada de prova constatou que não houve negligência, imprudência ou imperícia dos profissionais que atenderam o demandante. Destaca, outrossim, que não há embasamento suficiente para a afirmação feita pelo perito de que “o quadro clínico evidenciado nos exames e história e exame físico pericial, estabelece nexo causal com a cirurgia realizada no segundo demandado em 05/10/2021”, conforme já impugnado nos autos no 0724452-92.2022.8.07.0001, sendo perfeitamente possível que a infecção tenha sido contraída no período pós-operatório. Também impugna a afirmação de que foram encontradas bactérias encontradas na culturas pós-cirúrgicas seriam exclusivas de ambiente hospitalar. Ademais, afirma que o perito reconheceu que foram seguidas as boas práticas de controle de esterilização de materiais impostas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Nega que o paciente apresentasse qualquer sinal de infecção até o dia 16/10/2021, ocasião em que os exames apontaram que os leucócitos estavam em níveis normais. Apenas em 20/10/2021 é que o requerente passou a apresentar sintomas infecciosos, ocasião em que ele foi prontamente encaminhado para cirurgia e iniciou antibioticoterapia. Aduz que não há demonstração de culpa in eligendo e/ou in vigilando. Destaca que “não é possível verificar a ocorrência de ação ou omissão por parte do requerido e seus prepostos hábeis a ocasionar qualquer dano ao paciente, ou seja, de ato ilícito decorrente de determinada conduta e muito menos de eventual nexo causal entre ação e resultado, não havendo que se falar, assim, em deferimento do pleito indenizatório autoral, seja no que tange aos alegados danos morais ou materiais”. Entende que o infortúnio ocorrido com o demandante se deveu a caso fortuito ou de força maior, não sendo possível verificar nexo de causalidade entre a conduta do corpo médico da requerida e os danos causados ao requerente. Defende que a responsabilidade deve ser apurada sob o viés subjetivo, em atenção ao disposto no § 4o do artigo 14 do CDC. Desse modo, assevera que a configuração da responsabilidade deve ser verificada sob o prisma dos artigos 186 e 927 do Código Civil, sendo imperiosa a demonstração de culpa. Aduz, ainda, que a ocorrência de processos infecciosos constitui um risco do procedimento cirúrgico a que o autor se submeteu. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Impugna os gastos que o autor alega ter realizado após a cirurgia ocorrida em outubro/2021 e pleiteia a improcedência do pedido de reparação por danos materiais. Quanto aos danos morais, afirma que o autor já possuía limitações em seu joelho direito, decorrentes de doença crônica, de modo que não se pode afirmar de maneira categórica que os danos decorreram diretamente da cirurgia realizada no HOSPITAL HOME. Insiste que todo o tratamento se deu de acordo com as melhores práticas e a literatura médica, bem como impugna o relatório psicológico e o laudo fisioterápico apresentados com a petição inicial, porquanto elaborado de forma unilateral, unicamente com base nas afirmações do demandante. Ademais, destaca que as alegadas limitações para dirigir não configuram, por si sós, dano extrapatrimonial, porquanto o autor pode adaptar facilmente seu veículo ou se valer de outros meios de transporte. Nesse sentido, pontua que “antes mesmo da realização do procedimento cirúrgico, o autor já era portador de instabilidade e dificuldade em seus movimentos, tendo procurado pelo Dr. Paulo Lobo justamente em decorrência da moléstia que lhe acometia e na busca de melhoria em sua qualidade de vida”. Subsidiariamente, requer a fixação do dano moral em patamar razoável e proporcional. No que diz respeito ao dano estético, destaca novamente que o autor já possuía doença crônica e degenerativa no joelho, a qual já acarretava diversas limitações. Também frisa a ausência de provas no sentido “de que houve modificação do aspecto exterior da pessoa em razão dos eventos aqui narrados, nem de que houve redução na eficiência psicofísica que tenha gerado uma redução da capacidade social ou laborativa e muito menos de que houve perda de oportunidade de trabalho ou diminuição na liberdade de escolha de profissão”, pelo que entende que não está caracterizado o alegado dano estético. Por outro lado, em caso de condenação, requer a fixação do quantum reparatório em patamares razoáveis, com vistas a se evitar o enriquecimento sem causa do autor. Por fim, pleiteia a improcedência de todos os pedidos formulados pelo autor, com a sua condenação em custas e honorários. Réplica no ID 199041018, acompanhada de documentos. Ante a juntada de documentos novos, a requerida se manifestou no ID 203863885, na qual pugnou pelo não conhecimento das provas apresentadas com a réplica. No mais, reiterou as teses de defesa expostas na contestação. Na sequência, vieram os autos conclusos para decisão de organização e saneamento do processo. Passo à análise das questões processuais pendentes. PROVAS NOVAS APRESENTADAS COM A RÉPLICA A requerida pugna pelo desentranhamento das provas que acompanham a réplica, consistentes em áudios e mensagens de textos trocadas com a enfermeira indicada pelo médico PAULO LOBO por meio do aplicativo WhatsApp. Contudo, entendo que não há razão para desconsiderar as provas novas juntadas pelo requerente, pois, tem prevalecido na jurisprudência, em especial do STJ, que não há óbice à apresentação de documentos em sede de réplica, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da demanda, não esteja evidenciada a má-fé do autor em ocultar a referida documentação e seja conferida à parte contraria a oportunidade de impugnar os novos elementos de prova. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. DOCUMENTOS NÃO ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA COM A RÉPLICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (I) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (II) não haja má-fé na ocultação do documento; (III) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC). 2. No caso, o Tribunal Estadual considerou precluso o direito de juntar os documentos em questão, por não serem documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos após o ajuizamento ou para contrapor aquilo deduzido na defesa, mesmo não se tratando de documentos essenciais à propositura da ação e não demonstrada má-fé. 3. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que retome o julgamento da apelação, com o exame da referida documentação, respeitado o contraditório. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 2.489.942/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024 – grifos acrescidos). Desse modo, tendo em vista que não há nenhum elemento que indique que o autor agiu de má-fé e que não se trata de documentos indispensáveis, entendo que não há razão para determinar o desentranhamento das conversas e áudios apresentados nos IDs 199041019 a 199041032 . Com isso, INDEFIRO o pedido de ID 203863885 . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RELAÇÃO DE CONSUMO No presente caso, a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. O caso dos autos conforma discussão acerca de responsabilidade do fornecedor por fato do serviço (artigo 14 do CDC). E cuida-se de fato, e não de vício, porquanto aqui se está a tratar da garantia de incolumidade físico-psíquica do consumidor, proteção de sua saúde e segurança. Fosse vício a discussão giraria em torne apenas da incolumidade econômica do consumidor, mas não é esse o caso. Na responsabilidade pelo fato do serviço, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei (ope legis), conforme previsão do artigo 14, § 3o do CDC. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a responsabilidade de clínicas e hospitais pelos danos causados por seus prepostos é objetiva. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ. [...] 3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a responsabilidade dos hospitais e clínicas é objetiva em relação aos danos causados por seus prepostos. Incidência da Súmula 83 do STJ. [...] 5. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.208.856/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023 – grifos acrescidos). RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INFECÇÃO HOSPITALAR. RECÉM-NASCIDO. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA. NÃO EVIDENCIADO. PREMATURIDADE. BAIXO PESO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO EVIDENCIADO. AFASTAMENTO DEVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO NOSOCÔMIO DESPROVIDO. [...] 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando-se a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar. 2.1. O fato exclusivo do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovado pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, dessa maneira, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu no caso vertente. Precedentes. [...] 3. Recurso especial dos autores conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. Recurso especial do hospital desprovido (REsp n. 2.069.914/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 23/6/2023 - grifos acrescidos). Assim, compete ao fornecedor dos serviços a prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou ainda, a prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Sem prejuízo, cabe aos requerentes produzir as provas que estão ao seu alcance, mormente as relacionadas aos fatos constitutivos do direito alegado. Isso porque, na esteira do Superior Tribunal de Justiça, “A facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito” (AgInt no AREsp n. 2.052.963/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Ante o exposto, descabe o provimento judicial de inversão do ônus da prova, pois já operada a inversão pela própria lei. PONTOS CONTROVERTIDOS Da análise dos autos, verifico que a controvérsia reside em definir se houve falha na cirurgia realizada em 1/10/2021 e nos atendimentos realizados após o referido procedimento, ocorridos nos dias 5/10, 11/10, 14/10, 16/10 e 20/10/2021, bem como se a conduta imputada à ré HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA – HOME, consistente no desenvolvimento de quadro infeccioso e na demora de diagnóstico, causou danos morais, materiais e estéticos passíveis de indenização. Assim, fixo como pontos controvertidos: 1) se o atendimento prestado pelo HOSPITAL HOME ao requerente no período pós-cirúrgico seguiu as orientações dos órgãos oficiais de saúde e a literatura médica; 2) se o autor contraiu infecção em ambiente hospitalar; 3) houve demora no diagnóstico do quadro infeccioso; 4) caso demonstrada a existência de falha na prestação do serviço, se é possível a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais. Nota-se que a prova pericial já foi produzida nos autos da ação autônoma de produção antecipada de provas no 0724452-92.2022.8.07.0001, que tramitou perante a 25a Vara Cível de Brasília, cujo laudo e complementos foi acostado pelo autor com a inicial (IDs 192479191, 192480849, 192480852 e 192480858). Outrossim, a íntegra dos autos foi apresentada pela requerida com a sua contestação. INDEFIRO o pedido de nova perícia apresentada pela requerida em sua contestação, porquanto o laudo produzido na ação de produção antecipada de provas, já que as partes tiveram ampla possibilidade de impugnar as conclusões do perito e solicitar esclarecimentos. Além disso, a prova produzida foi homologada por sentença (ID 192481919) e não houve interposição de recurso contra a referida decisão, de modo que a produção da prova técnica se encontra preclusa, conforme entendimento do egrégio TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PERÍCIA PRODUZIDA EM AÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO DA QUESTÃO [...] SENTENÇA MANTIDA. 1. O procedimento produção antecipada de provas é medida específica prevista nos artigos 381 e 382 do CPC com efeito homologatório da prova produzida. Se o mencionado feito observou os ditames legais culminando em sentença que homologou o laudo técnico produzido, torna-se preclusa a possibilidade de nova discussão ou pedido de realização de nova perícia na ação principal. [...] 8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido (Acórdão 1326802, 07269930620198070001, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021 – grifos acrescidos). INDEFIRO, igualmente, a remessa de ofício ao hospital onde o autor foi atendido em Campinas/SP, pois o objeto da lide diz respeito apenas aos fatos ocorridos nas dependências do HOSPITAL HOME. Além disso, tal diligência deveria ter sido solicitada nos autos da ação de produção antecipada de provas, sendo inadequada a sua realização neste momento, já que a possibilidade de produção da prova técnica encontra-se preclusa. No mais, observo que as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de dilação probatória, mormente porque a prova técnica, imprescindível para a decisão do mérito, já foi realizada em momento anterior, o que determina a incidência do comando normativo do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, nos termos do artigo 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Aguarde-se o decurso do prazo previsto no artigo 357, § 1o, do CPC. Não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais. Cumpra-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 64550140), defende o cabimento do agravo de instrumento interposto. Em síntese, argumenta que é necessária a realização de prova pericial por médico especialista em infectologia, uma vez que a pericial realizada nos autos da produção antecipada de prova não observou a qualificação adequada do perito. Defende que a prova produzida não enfrentou todas as questões deduzidas pelas partes. Questiona a conclusão da perícia anterior e verbera a necessidade de nova prova pericial. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a paralisação do processo principal, determinando a produção da prova pericial. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo indeferiu o pedido de produção de prova pericial e determinou a conclusão dos autos para sentença. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. No caso em comento, o juízo a quo entende que a prova postulada é desnecessária para o julgamento do feito e tal questão não é passível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. 1. Incabível agravo de instrumento, não previsto no rol do art. 1.015 do CPC/2015 para discussão sobre indeferimento de prova pericial. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1373824, 07505326720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A decisão que versa sobre indeferimento de prova pericial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, a teor do art. 1.015 do CPC. 2. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1327023, 07017750820208079000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção antecipada de prova pericial. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1236244, 07146629220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o recurso não deve ser conhecido. Ressalto que a questão relativa à produção de prova, embora não seja passível de recurso de agravo de instrumento, pode ser suscitada como preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Por fim, apenas a fim de dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação do agravante para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso, por se tratar de requisitos de admissibilidade recursal. É essa a orientação do c. STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA OPERADORA DE SAÚDE. APELAÇÃO QUE REPRODUZ OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA À DIALETICIDADE. VERIFICADA. REEXAME EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação anulatória de multa administrativa contra Prefeitura do Município de Londrina que aplicou penalidade administrativa no valor de R$ 78.250,00 (setenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) por ter a operadora de plano de saúde negado procedimento à consumidora. Na sentença, o Juízo de piso julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ao argumento de que a negativa de cobertura a um parto em hospital credenciado pela operadora de saúde (3 dias de internação) se tratava de infração grave. O Tribunal a quo manteve a sentença, não conhecendo do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade. II - Não há pertinência na alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora a reprodução da petição inicial nas razões da apelação não acarrete, por si só, violação do princípio da dialeticidade, fato é que se não houve impugnação aos fundamentos da sentença, é defeso alegar revisão em recurso especial, e que, ainda, para rever o entendimento do Tribunal de origem de que não houve impugnação, seria necessário o revolvimento de fatos e provas. (AgInt no AREsp 1.686.380/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1o/3/2021, DJe 3/3/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.690.918/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020; AgInt no AREsp 1.663.322/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020; AgInt no AREsp 1.630.091/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020. IV - Não merece prosperar a alegação de violação, pelo Tribunal de origem, do princípio da não surpresa, sob o argumento de que competiria ao Tribunal de origem possibilitar à recorrente manifestação prévia a respeito dos argumentos utilizados para o não conhecimento do recurso de apelação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (REsp 1.906.665/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 13/4/2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.172.587/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe 5/9/2019.) V - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.812.948/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021 – grifou-se.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. 3. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para fim de adequação a precedente julgado em recurso repetitivo tem como pressuposto que a tese repetitiva seja anterior ao julgado embargado. Somente assim se poderia considerar que o acórdão embargado tivesse se omitido na consideração da orientação firmada no recurso repetitivo. Precedente da Corte Especial: EAg 1.014.027/RJ, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26.10.2016. 4. Ademais, tal efeito modificativo somente se justificaria, de forma excepcional, se se cuidasse da mesma matéria julgada no repetitivo. Os embargos de declaração não se prestam à aplicação analógica de tese repetitiva, o que deve ser buscado na via processual adequada. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017 - grifou-se) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora